Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018730-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: AVELINO VILSON SOLANO
AGRAVADO: DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AVELINO VILSON SOLANO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MM Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos da Ação de Execução no 0002763-07.2012.8.11.0087 - Código: 83428 proposta por DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade de ato processual, por não vislumbrar qualquer prejuízo suportado pela parte executada, ora agravante.
Irresignado, o agravante aduz que as nulidades apresentadas ao juízo de primeiro grau gravitam sobre o procedimento adotado pela exequente/agravante na ação de origem, no que diz respeito à busca e apreensão do produto que compõe o título executivo, como também a conversão da execução de entrega de coisa incerta para a quantia certa, eis que em nenhum momento foi cientificado das decisões que deferiram tais pedidos, o que caracteriza cerceamento de defesa.
Para tanto, sustenta que o processo é físico e que, em decorrência da pandemia pelo COVID-19, só teve acesso aos autos tempo depois das decisões proferidas, ocasião em que, após se insurgir contra a falta de intimação dos atos praticados, o magistrado de primeiro grau afastou qualquer prejuízo, sob a justificativa de que o mandado de busca e apreensão sequer foi cumprido.
Nesse ponto, defende que a ação não poderia ser convertida em quantia certa, tampouco admitido os cálculos da agravada e determinado a apreensão de milho sem ao menos permitir que o agravante se manifestasse.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que a execução seja sobrestada, até o julgamento de mérito do presente recurso quando a decisão agravada seja integralmente reformada.
Comprovante do recolhimento do preparo no Id. 56742477.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão de efeito suspensivo com o intuito paralisar a ação de execução que tramita na origem até o pronunciamento desta Câmara quanto ao cerceamento do seu direito em relação aos atos praticados sem a sua intimação.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Compulsando os autos, infere-se que a presente execução foi ajuizada no ano de 2012 e, desde a citação da parte executada, sempre houve o regular estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.
No entanto, com razão a parte executada ao argumentar que não foi intimada da decisão proferida em 19.02.2020, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de bens do devedor, mas, por outro lado, foi deferida a busca e apreensão da soja objeto da Cédula de Produto Rural que embasa o feito.
A ausência de intimação da parte executada foi confirmada através de consulta ao sistema Apolo.
Não obstante, tem-se que a ausência de intimação de ato processual configura nulidade relativa, incumbindo ao suscitante demonstrar o prejuízo alegado, sob pena de não ser reconhecida. (...)
Na hipótese dos autos, em que pese a falta de intimação da parte executada acerca da decisão que deferiu a busca e apreensão das sacas de soja dadas em garantia à CPR emitida em favor do exequente, tem-se que a diligência sequer foi cumprida, verificando-se a distribuição do mandado seguidas de duas redistribuições, mas sem o efetivo cumprimento, conforme se denota à fl. 116 dos autos.
Após, houve a certificação de tramitação híbrida do processo, sendo ambas as partes intimadas, e, na sequência, houve a reiteração do pedido de conversão da execução para pagamento de quantia certa, como também pedido de penhora e arresto de bens do executada, cuja decisão de deferimento foi devidamente publicada.
Logo, diante do panorama apresentado, não obstante a ausência de intimação da decisão que deferiu a busca e apreensão de bens do devedor em 19.02.2020, constata-se que o "decisum" não surtiu efeitos práticos, à míngua de cumprimento do ato processual, pelo que não há falar em prejuízo advindo à parte executada.
E mais, a partir do ato processual atacado, que restou inócuo, todos os demais foram publicados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando o acolhimento do pedido de nulidade dos atos posteriores ao objurgado.
Em suma, a despeito da irregularidade em não dar ciência à parte contrária do ato que deferiu a busca e apreensão dos seus bens, não ocorreu a efetiva constrição, razão pela qual não houve prejuízo suportado pelo devedor, demonstração esta que seria fundamental para dar guarida à pretensão de ver reconhecida a nulidade do ato processual.
Sobre o assunto, o §1o do art. 282 do CPC assim dispõe:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
(...)
Em face do exposto, não demonstrado o prejuízo suportado pela parte executada, indefiro o pedido de reconhecimento de nulidade do ato processual impugnado.(...)” – Id. 56720492.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela buscada.
É que, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não há qualquer comprovação de prejuízo em relação à ordem judicial que determinou a busca e apreensão dos grãos relacionados na CPR que instrui a execução.
Da mesma forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações em relação à ilegalidade da decisão que converteu a ação em execução por quantia certa, notadamente se sopesado o transcurso de tempo entre o vencimento do título (2010), até os dias atuais.
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
No caso, é prudente viabilizar um possível acordo entre as partes, por um meio eficaz, célere e econômico de resolução do conflito, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dia.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora